Tribunal: TJDFT
Processo: 0002471-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A DELAÇÃO PREMIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aplicação da causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo nos crimes contra o patrimônio não necessariamente requer sua apreensão, tampouco perícia e comprovação do seu poder lesivo.

2. A confissão espontânea e a delação premiada são institutos distintos, não sendo possível a aplicação analógica da redução da pena de 2/3.

3. Apelação conhecida e desprovida.